Tribunal: STF
Processo: Inq 3276
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FORMALIDADES. O exame da denúncia submete-se ao disposto nos artigos 41 e 395 do Código Penal, perquirindo-se se o contexto viabiliza a defesa do acusado.



    INQUÉRITO – ELEMENTOS – ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OITIVA DE CIDADÃOS. Uma vez constando do inquérito elementos substanciais sobre a prática delituosa, descabe potencializar a circunstância de o Ministério Público haver procedido à oitiva de cidadãos.



    INQUÉRITOS – APENSAÇÃO – INVIABILIDADE. Inexistindo litispendência considerados inquéritos em curso no Tribunal, mostra-se inadequada a apensação.



    DENÚNCIA – RECEBIMENTO. A regra é o recebimento da denúncia, para viabilizar a atuação do Ministério Público em defesa da sociedade, consubstanciando exceção ato a obstar a sequência das investigações.